Tribunal: TJMT
Processo: 0002850-86.2015.8.11.0012
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002850-86.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), SENIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 731.852.991-91 (APELADO), SENIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 07.576.548/0001-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Intimação da fazenda pública. Inércia processual. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo necessário à caracterização da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência consolidada nos Temas 566 e 571 do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.
Intimada em 17.3.2017 para se manifestar sobre a frustração da citação, a Fazenda Pública permaneceu inerte,
sendo certificado o decurso do prazo em 16.9.2019, sem prática de qualquer ato interruptivo.

5.
Considerando o término do prazo de manifestação em 31.3.2017, o período de suspensão se iniciou em 1.4.2017, encerrando-se em 1.4.2018, com início do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 1.4.2023.

6.
A petição protocolada pela exequente em 11.4.2024, com pedido de diligências, foi posterior ao encerramento do prazo prescricional, não sendo apta a interromper a prescrição já consumada.

7.
O entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS (Tema 566) é claro ao dispor que o prazo se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou à não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal.

8.
A alegação de que a demora decorreu de atuação do Judiciário não afasta a responsabilidade da exequente, especialmente diante da ausência de providências mínimas por prazo superior a seis anos.

9.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, porquanto não demonstrado que a paralisação se deu exclusivamente por causas inerentes ao mecanismo da Justiça.

10.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, quando ausente
a
efetiva citação ou constrição patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2014; STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 06.09.2022; TJMT, Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão deve ser reformada, pois não foi observado o prazo de seis anos necessário à configuração da prescrição intercorrente. Sustenta que, embora a tentativa de citação por oficial de justiça tenha ocorrido em 24.6.2016, o Estado só
tomou ciência da diligência frustrada em 2.4.2024, conforme certidão constante da aba “expedientes” do processo eletrônico.

Afirma que a contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais exige a intimação da Fazenda Pública quanto
à
não localização do devedor ou à ausência de bens penhoráveis, o que só teria ocorrido em 2024. Ressalta que não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela paralisação processual, tendo em vista que eventual demora decorreu da atuação do próprio Judiciário.

Defende que não houve inércia da exequente e que, por isso, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Cita, nesse contexto, o entendimento consolidado no
REsp
1.340.553/RS (Tema 566/STJ) e a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
298394879
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 17.11.2015, visando ao recebimento de créditos tributários que, à época, totalizavam o valor de R$ 1.193.303,45, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 20153731.

Após o despacho inicial, foi determinada a citação do executado, tendo sido realizada tentativa por oficial de justiça em 24.6.2016, a qual restou infrutífera.

Na sequência, por despacho datado de 17.3.2017, o juízo determinou a intimação do exequente para que se
manifestasse
sobre a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, foi proferida decisão em 16.9.2019, determinando o arquivamento do feito até ulterior manifestação da parte ou o advento do termo prescricional.

Somente em 11.4.2024 houve novo impulso da exequente, por meio de petição na qual requereu diligências para localização do endereço do executado, incluindo consulta aos sistemas INFOJUD, TRE/MT, INSS e concessionárias de serviços públicos.

Em decisão proferida em 1.12.2024, o juízo, diante do tempo decorrido, determinou que o exequente se manifestasse sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente, além de esclarecer a regularidade da CDA, diante da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

A Fazenda, então, apresentou manifestação em 11.12.2024, informando a retificação da CDA n. 20153731, com a exclusão da infração relativa ao ICMS Garantido Integral, e defendeu a inocorrência de prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento da execução quanto ao crédito remanescente.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que, desde a intimação da Fazenda em 17.3.2017 acerca da não localização do devedor, transcorreu prazo superior a seis anos sem marco interruptivo. Mesmo após a oposição de embargos de declaração pela exequente, a sentença foi mantida.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que não houve o decurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente,
tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão de
1
(um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, teve início em 1.4.2017, dia seguinte ao término do prazo de 10 (dez) dias úteis concedido à Fazenda Pública a partir da intimação realizada em 17.3.2017, para manifestação acerca da certidão do oficial de justiça que atestou
a não localização do executado
, nos termos do
REsp
1.340.553/RS (Tema 571 e 566)
.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada em 17.3.2017 para se manifestar quanto à frustração da citação realizada por oficial de justiça e, em 16.9.2019, foi certificado nos autos o decurso do prazo sem qualquer manifestação da exequente
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em 1.4.2017, dia seguinte ao término do prazo de 10 (dez) dias úteis concedido à Fazenda Pública, a partir da intimação realizada em 17.3.2017, para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça que atestou a frustração da citação, sem que houvesse qualquer manifestação. Encerrado o prazo de suspensão em
1.4
.2018, teve início o prazo prescricional de
5
(cinco) anos, que se findou em 1.4.2023, sem a prática de ato interruptivo por parte do exequente.

Embora o exequente tenha promovido petição em 11.4.2024, requerendo a realização de diligências para localização do endereço do executado, não houve citação válida, tampouco foi adotada qualquer outra medida capaz de interromper o curso da prescriç
ão, que se consumou em 1.4.2023
.

Quanto à alegação do apelante de que a ciência da frustração da citação somente teria ocorrido em 2.4.2024, ela não se sustenta. Conforme demonstrado, a Fazenda Pública foi devidamente intimada em 17.3.2017 para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que atestou a não localização do executado, e permaneceu inerte. Inclusive, em 16.9.2019 foi certificado nos autos o decurso do prazo concedido sem qualquer manifestação.

A intimação mencionada na aba “expedientes” do
PJe
, datada de 27.3.2024, refere-se a ato ordinatório genérico, que apenas convocou a parte exequente a se manifestar diante da paralisação do feito, sem qualquer relação com a frustração da citação ocorrida em 2016. Assim,
a alegação recursal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante
não logrou êxito em promover diligências eficazes para a localização
da parte executada
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois
todas as diligências requeridas foram
atendida
s
pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Re. Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.5.2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de
1
(um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não
demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado
do no
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4
.
Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no
REsp
1.340.553/RS
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025